Tribunal: TJDFT
Processo: 0715172-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715172-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PASSOS JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Pedro Passos Júnior em face da r. decisão (ID 25589468, fls. 330/331) que, nos autos da Execução movida pelo Banco de Brasília S/A, rejeitou a impugnação à penhora manejada pelo Agravante e manteve a constrição sobre o Apartamento 601, do Bloco “B”, da SQN 116, registrado sob a matrícula no 100.071 no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Alega o Agravante, em resumo, que o imóvel é a única residência da família dele, razão pela qual é impenhorável por força do art. 1o da Lei n.o 8.009/90. Destaca que a impenhorabilidade do bem já foi reconhecida em outros processos. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacou o d. Juízo a quo, instado a juntar documentos comprobatórios do enquadramento do imóvel como bem de família, o Agravante o fez de forma incompleta, não apresentando explicações sobre os outros bens imóveis constantes das pesquisas no ERIDF, em especial um outro bem registrado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 25589468, fls. 317/325). Registre-se que o Agravante também deixou de cumprir a determinação de juntada da declaração de imposto de renda. Tais circunstâncias, impedem, nesta fase de análise perfunctória, que se reconheça a probabilidade do direito. O periculum in mora também não está caracterizado, pois a simples penhora do imóvel não gera prejuízo imediato ao Executado. Acrescente-se que o Agravante peticionou nos autos de origem informando que as partes estão buscando um acordo para o pagamento da dívida, fato que também refuta a tese do risco de iminente prejuízo (ID 25589468, fl. 333). Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator